Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AQUISIÇÃO DIRETA DE TERRENO DECORRENTE DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO DE VER COMPUTADA A INTEGRAL DIMENSÃO DA ÁREA ANTERIORMENTE OCUPADA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO DA ÁREA REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AO PDOT. ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO. ÓBICE.
1. A circunstância de os autores terem recolhido, durante muitos anos, IPTU com base na área ocupada irregularmente não traduz direito ao reconhecimento, na regularização do terreno, de inserção da totalidade da área ocupada, sobretudo quando a pretensão é contrária ao tamanho do lote definido no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que não confronta, mas delimita as regras previstas na Lei no 13.465/17.
2. Sendo lícita a limitação do tamanho do lote, no ato de regularização fundiária, eis que realizada com base nas regras então vigentes, descabe cogitar da invalidação do ato administrativo correspondente e, por conseguinte, da pretendida retificação da escritura pública de compra e venda celebrada entre as partes.
3. Apelação não provida.